Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-62.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-62.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA POSTERIOR AO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada na cobrança de TFF, com base na prescrição direta prevista no art. 174 do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a cobrança judicial de crédito tributário relativo à TFF, constituído por lançamento de ofício, encontrava-se prescrita à época da propositura da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 980 (REsp 1.658.517/PA), o prazo prescricional de cinco anos para execução fiscal tem início no dia seguinte ao vencimento da exação.

4. No caso, a data de vencimento do tributo foi 31/01/2017, iniciando-se o prazo prescricional em 01/02/2017.

5. A execução foi ajuizada em 28/01/2022, ou seja, dentro do quinquênio legal, não havendo prescrição a ser reconhecida.

6. A sentença recorrida contrariou a jurisprudência do STJ e do TJBA, impondo-se sua reforma para o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

ese
de julgamento: "1. O prazo prescricional para propositura de execução fiscal referente a tributo lançado de ofício tem início no dia seguinte ao vencimento da exação. 2. Inexistindo decurso do prazo quinquenal, é incabível o reconhecimento de prescrição direta."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14.11.2018; TJBA,
A
p

nº 8003920-81.2020.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 23.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000419-62.2022.8.05.0044, figurando como apelante
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e apelado
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .